Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira 0700223-42.2020.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: NEY BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em desfavor de NEY BATISTA DOS SANTOS: Neste processo - que já tramita desde maio de 2019, já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou sem justificar, e todos eles estavam errados, incompletos ou sequer existiam. O poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. Assim, faculto prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado no ID52778448 existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Alerto que o oficial de justiça sabe perfeitamente o seu ofício, logo, desnecessário repetir no mandado o que já é de conhecimento do servidor. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito. O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Afirma que não possui interesse na conversão do feito porque pretende reaver o seu crédito com a retomada do veículo dado em garantia. Requer a antecipação da tutela recursal para que o mandado seja cumprido independentemente da comprovação da localização do veículo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 13518187). É o relatório. Decido. É verdade que a citação válida e o próprio cumprimento da liminar, na ação de busca e apreensão, constituem pressupostos processuais cuja ausência pode levar à conversão da demanda ou à extinção do feito. Contudo, o insucesso de diligências de busca e apreensão, como na espécie, em princípio não justifica a imposição de prova de que o veículo alienado fiduciariamente está no endereço indicado. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. 1. Em princípio, é desprovido de razoabilidade condicionar o deferimento de diligência para apreensão do veículo à prova de que ele efetivamente está no local da busca, mesmo que infrutíferas as diligências efetuadas em locais anteriormente indicados. 2. Caso constatada a indicação de má-fé - que não se presume - o CPC prevê a sanção adequada. (AGI 20090020074519, 4a T., rel. designado Des. Fernando Habibe, DJe 19/10/2009). Quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, trata-se, também em princípio, de faculdade do credor que, por sua própria natureza, não pode ser imposta judicialmente. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: (...) 4. A conversão da ação de busca em apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. (0714521-44.2017.8.07.0000, 2a Turma Cível, rel. Des. João Egmont, DJe 07/12/2017). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora, por sua vez, advém do risco de extinção do feito. Não se justifica, antes do julgamento do presente recurso, a determinação de cumprimento do mandado. No entanto, é plenamente adequada a suspensão da decisão agravada para evitar dano irreversível. Isto posto, suspendo a decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator